Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-93.2014.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000797-93.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VILMAR TAVARES DE FREITAS - CPF: 405.384.191-72 (APELANTE), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (APELADO), DANIELE BARBOSA MAIA - CPF: 052.692.731-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - DISCUSSÃO SOBRE REDUÇÃO DE SUBSÍDIO TENDO COMO PARÂMETRO O SALÁRIO-MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de servidor público, a fixação do subsídio é feita mediante lei específica, haja vista que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade, prevista no art. 37,
“caput”
, da Constituição Federal.

2. Ademais, a utilização de salário-mínimo como indexador é expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico, a teor do que dispõe o art. 7º, IV, da Carta Magna e Súmula Vinculante nº 04 do STF.

3. Pretensão de recebimento de adiciona de tempo de serviço.

4. A Emenda Constitucional nº 19/1998 alterou o texto constitucional para afirmar que todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da CF.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vilmar Tavares de Freitas em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação de Cobrança nº 0000797-93.2014.811.0004, julgou improcedente os pedidos, cujo objeto era o recebimento de valores provenientes de diferenças salariais.

Em suas razões recursais (Id. 191108436), sustenta o Apelante que trabalha como vigia e teve o seu salário reduzido a partir de 2000, pois antes recebia 2 (dois) salários mínimos e após esta data, passou a receber 1 (um) salário mínimo.

Alega que, trabalha cerca de 13 (treze) horas por dia sem intervalo intrajornada.

Afirma que, tem direito ao adicional de tempo de serviço, de acordo com a Lei Municipal nº 656/01.

Por fim, aduz ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e proibição de enriquecimento sem causa pela Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas no Id. 191108439.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 201440151.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMAOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se houve ou não redução nos vencimentos do Recorrente.

No que concerne ao argumento de redução salarial a partir de 2000, pois antes recebia o Apelante cerca de 2 (dois) salários mínimos e após esta data, passou a receber 1 (um) salário mínimo, faço a seguinte ponderação.

Em se tratando de servidor público, a fixação do subsídio é feita mediante lei específica, haja vista que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade, prevista no art. 37,
“caput”
, da Constituição Federal.

Tanto é verdade que o STF, desde 1963, ou seja, muito antes da atual Carta Magna, ao analisar a matéria acima, editou o verbete sumular nº 339, entendendo que não pode o Poder Judiciário, ainda que seja com fulcro no princípio da isonomia, aumentar o valor do subsídio do servidor público, haja vista não ser detentor de função legislativa.

Já sob a égide da atual Carta da República, o STF, no ano de 2014, aprovou a Súmula Vinculante nº 37, reafirmando tal posicionamento, estando assim redigida tal verbete vinculante:

Súmula Vinculante nº 37:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

No caso em apreço, ao analisar todos os documentos anexados no presente feito, não se verifica qualquer edição de lei municipal referente ao subsídio do cargo de vigia no Município de Torixoréu.

O parâmetro do Apelante é apenas e tão somente com base nos holerites, o que não se mostra o suficiente para aferir, com precisão, se houve ou não redução salarial.

Ademais, a utilização de salário mínimo como indexador é expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico, a teor do que dispõe o art. 7º, IV, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo
, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
; (NEGRITEI)

A jurisprudência do STF pacificou entendimento nesse sentido desde o ano de 2008, por meio da Súmula Vinculante nº 4, que assim está redigida,
in verbis:

Súmula Vinculante nº 04:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Trago à colação o recente aresto emanado do STF, em que a Corte Constitucional reafirmou o entendimento fixado na referida súmula vinculante,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4/STF.

1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

2.
A jurisprudência desta CORTE, em conformidade com a SV 4/STF, veda a utilização do salário mínimo como fator de indexação de vencimentos de servidores públicos.

3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF - RE 1387469 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-8-2022 PUBLIC 29-8-2022) (NEGRITEI).

Logo, não há falar em redução salarial, tendo como indexador o salário mínimo.

Quanto à alegação do Apelante de que trabalha cerca de 13 (treze) horas por dia sem intervalo intrajornada, o Apelante tentou comprovar por meio de prova testemunhal.

No entanto, as testemunhas Josyane Neves Carrijo e Erotildes de Carvalho Alves, inquiridas em audiência de instrução e julgamento, cujas mídias se encontram anexadas no Id. 191108432, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não demonstraram de forma satisfatória a pretensão do Apelante, uma vez que ambas as testemunhas relataram que presenciaram o Recorrente chegar ao trabalho, mas não viam ele saindo.

A testemunha Erotildes de Carvalho Alves afirmou, por exemplo, que, em dias de formação, ou seja, excepcionalmente, saía do colégio municipal, por volta das 19h30m.

Já a testemunha Josyane Neves Carrijo, que já foi Coordenadora do colégio e atualmente exerce apenas o cargo de professora, relatou que saía do colégio por volta das 18h.

Ambas as testemunhas afirmaram que não havia fiscalização ou controle pela Administração Pública sobre a questão dos intervalos intrajornada.

Importante ressaltar que, diferentemente do Direito do Trabalho, onde a ação deve ser julgada em prol do trabalhador em caso de dúvida, em observância ao princípio do
in dubio pro operario
, a matéria aqui enfrentada é sob a óptica e enfoque do Direito Público (mais precisamente no âmbito do Direito Administrativo), em que vigora as regras gerais do ônus da prova, cabendo ao autor comprovar o seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.

No que tange à pretensão do Apelante de receber adicional de tempo de serviço, de acordo com a Lei Municipal nº 656/01, destaco que,
a
partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4º e 8º, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do §4º.
(NEGRITEI)

A exceção à percepção de cumulação de vantagens pecuniária é quanto ao recebimento de verba de natureza indenizatória, o que não é caso dos autos, haja vista que o Apelante pretende incorporar aos seus subsídios, o valor referente ao tempo de serviço (ATS), cuja natureza é indiscutivelmente remuneratória.

Soma-se a isto o fato de que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório do servidor público, ressalvada a hipótese de irredutibilidade de vencimentos, conforme pacífica jurisprudência pátria.

Nesse sentido trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal.

(STF - RE 1218103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-4-2022 PUBLIC 12-4-2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO VISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES-AUTORES. PREFEITURA DE SANTO AFONSO-MT. APLICAÇÃO DA LEI POSTERIOR QUE REDUZIU AS REMUNERAÇÕES. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. LEI POSTERIOR DECLARADA INONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

01. É matéria consolidada em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal. (STJ - AgInt no AREsp: 1289311 RJ 2018/0106980-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 17/08/2020).

02. Eventual redução no conjunto de direitos do servidor somente pode irradiar efeitos para o futuro, não atingindo situações já consolidadas.

03. A Lei Complementar nº 032/2017, que revogou a Lei Complementar n°29/2017, foi declarada inconstitucional por este Tribunal via Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1011173-55.2022.8.11.0000, julgada em 20-10-2022, fato que viabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que os descontos salariais sejam suspensos, bem como restabelecido o pagamento das diferenças salariais.

(TJ/MT - N.U 1018416-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/3/2023, publicado no DJE 12/4/2023)

Insta consignar, ainda, que, não se trata de declarar inconstitucional a Lei Municipal nº
656/01, mas sim de aplicação direta da Constituição Federal, em observância ao princípio da hierarquia normativa ou legislativa (pirâmide kelseniana).

Pelos mesmos motivos acima expostos, não há falar em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e proibição de enriquecimento sem causa pela Administração Pública.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024